Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-11.2025.8.11.0099
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000156-11.2025.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIELI PEREIRA DA SILVA - CPF: 075.913.511-84 (RECORRIDO), SILVANO BORGES PEREIRA JUNIOR - CPF: 064.091.465-90 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ARAUJO PEREIRA - CPF: 060.336.225-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Anoto que a parte agravante sequer, após ser comunicada, comprovou o acionamento de mecanismos de segurança previstos pela regulamentação do Banco Central, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), circunstância que evidencia falha na prestação do serviço e, em razão disso, enseja a configuração de dano moral. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE FALSA OFERTA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MULTA POR AGRAVO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por NU PAGAMENTOS S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a instituição financeira à restituição de valores transferidos via PIX em decorrência de fraude e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora relatou ter sido induzida por terceiro que se passou por agente financeiro a realizar pagamento prévio para liberação de suposto empréstimo, transferindo a quantia de R$ 477,08, tendo comunicado imediatamente o fato à instituição financeira, que recusou a restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude envolvendo transferência via PIX praticada por terceiro; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de impossibilidade de julgamento monocrático não prospera, pois eventual prejuízo é afastado com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado, que oportuniza nova análise da matéria, em consonância com os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

5.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6.

A instituição financeira não comprova a regularidade da transação questionada nem a ocorrência de excludente de responsabilidade, limitando-se a alegar que a operação foi realizada mediante uso de login e senha da consumidora.

7.

A autora demonstra a ocorrência da fraude e a comunicação imediata à instituição financeira após a transferência indevida, evidenciando falha na prestação do serviço.

8.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade, razão pela qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores.

9.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando o caráter pedagógico da condenação e evitando enriquecimento sem causa.

10.

O agravo interno revela caráter protelatório, pois a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

1.

A apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado afasta eventual alegação de prejuízo decorrente de decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC e em súmula da Turma Recursal.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

3.

Comprovada a fraude e a comunicação imediata à instituição financeira, configura-se falha na prestação do serviço, impondo-se a restituição do valor indevidamente transferido e a reparação por danos morais.

4.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 14, §3º; CPC, arts. 373, II, 932, V, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação nº 1002509-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1012108-87.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 11.09.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1005810-16.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 03.10.2024.

RELATÓRIO

1.

Colendos Pares,

2.

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo reclamado NU PAGAMENTOS S.A. contra a decisão monocrática
(id. 336867397)
que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

3.

Aduz, em sede de Agravo Interno,
a impossibilidade de julgamento monocrático
, a ausência de ilicitude na conduta e a inexistência de danos morais. Ao final, pugna pela reforma da decisão e, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

4.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

VOTO

1.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

2.

No que tange à alegada
impossibilidade de julgamento monocrático
, não assiste razão ao agravante. Isso porque, embora o recurso inominado não tenha sido submetido previamente ao órgão colegiado, eventual prejuízo resta afastado com a apreciação do presente agravo interno pelo colegiado, ocasião em que se oportuniza nova análise da matéria, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

3.

Sustenta a reclamante, na petição inicial, que foi contatada por pessoa que se identificava como agente financeiro, a qual lhe apresentou falsa oferta de empréstimo, condicionando a liberação do valor ao pagamento prévio de R$ 477,08, quantia que foi transferida pela autora via PIX. Relata que no mesmo dia desconfiou da ilicitude da conduta e acionou a Reclamada, solicitando a devolução da quantia, tendo obtido negativa
(id.
330965374 / 330965375 / 330965376).

4.

A agravante/reclamada alega que as transferências via PIX são realizadas mediante a inserção de login e senha pessoais da parte autora. Sustenta, ainda, que a conta de destino já havia evadido os valores transferidos pela autora
.

5.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

6.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

7.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

8.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços, na medida que a parte autora comprovou a comunicação imediata à instituição financeira reclamada
(id. 330965374 / 330965375 / 330965376).

9.

Conforme jurisprudência consolidada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS – CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

(N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)
grifei

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. GOLPE. SEM AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. Nº 01 DESTA TURMA RECURSAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário comprovar que adotaram todas as medidas de segurança disponíveis.
2. Decisão monocrática em face a Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isto, em consonância com os fundamentos acima, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial e, por corolário:
a) Condeno a parte reclamada a restituir à parte reclamante o montante de R$ 2.349,99 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC) e, pela taxa Selic, conforme disposto na lei nº 14.905/24 desde o evento danoso e juros desde a citação;
b) Condeno a parte reclamada ao pagamento de danos morais à parte reclamante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1º, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e o juros a partir da citação.
Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”
Em suas razões recursais, o Recorrente alega inexistência de responsabilidade e culpa exclusiva da parte autora. Pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, subsidiariamente, pugna pela redução da condenação.
A parte autora relata que no dia 05 de fevereiro de 2025 foram realizadas transações bancárias via PIX, bem como realizado diversos empréstimos bancários, os quais foram feitos sem sua autorização.
Afirma ter buscado solução administrativa, mas não obteve sucesso. Pleiteou indenização por danos morais e materiais.
Pois bem.
Embora o banco tenha alegado regularidade das transações, não demonstrou que as transações foram realizadas pelo Autor. Portanto, não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.
Assim, tenho que o conjunto probatório é suficiente para atribuir ao banco a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Vale ressaltar que o STJ, por meio da Súmula 479, já consolidou o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, no presente caso, a responsabilidade do banco é inequívoca, pois a fraude que vitimou a parte autora, em tese, configura fortuito interno, sendo responsabilidade da instituição financeira garantir a segurança nas transações.
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Banco Inter contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, proposta por correntista que alegou ter sido vítima de fraude bancária, com movimentações financeiras não reconhecidas, totalizando R$ 39.988,23, além de abalo moral. A sentença condenou a instituição ao pagamento dos danos materiais e à indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira pelas transações bancárias realizadas mediante fraude, ainda que tenham ocorrido com o uso de senha e biometria; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 4. A instituição financeira não comprovou a regularidade das transações questionadas, limitando-se a alegar genericamente o uso de senha e biometria, sem apresentar documentação idônea ou elementos técnicos que comprovassem a autenticidade e legitimidade das operações. 5. A narrativa da autora, confirmada por boletim de ocorrência e demais provas documentais, demonstrou que a fraude foi perpetrada mediante contato falso via aplicativo de mensagens, sem fornecimento de senha ou autorização para movimentações, o que afasta a tese de culpa exclusiva da consumidora. 6. A ausência de bloqueio das movimentações atípicas e o não acionamento de mecanismos de segurança previstos pela regulamentação do Banco Central, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), caracterizam falha grave na prestação do serviço bancário. 7. A utilização de cartão com chip e senha não exime a instituição financeira da responsabilidade, pois tais mecanismos, embora avançados, são vulneráveis a fraudes, sendo ônus da instituição adotar medidas efetivas de prevenção. 8. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 9. Demonstrados os danos materiais e o nexo com a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição da quantia indevidamente subtraída, devidamente corrigida e acrescida de juros legais. 10. O dano moral é configurado diante da frustração da confiança legítima do consumidor no sistema bancário, da angústia causada pela fraude e da necessidade de judicialização para obter reparação, sendo adequado o valor fixado a título indenizatório, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de comprovação da regularidade das transações e do acionamento dos mecanismos de segurança caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária e da omissão na segurança da conta corrente é presumido, sendo cabível a devida indenização.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14, § 3º; CC, arts. 186, 884; CPC, arts. 373, II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJMT. (N.U 1012108-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Súmula 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A transferência não autorizada de valores via PIX decorrente de um empréstimo fraudulento e a contratação de novo empréstimo para quitar o contraído fradulentamente constituem falha na prestação do serviço. Nos termos do art. 14 do CDC, o banco é objetivamente responsável pelos danos causados. Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1005810-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)
No que tange ao valor, a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.
Dentro dessa parametrização, entendo que o valor arbitrado na origem (R$ 2.000,00) está em consonância com a extensão do dano e o critério da razoabilidade.
Com efeito, o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso se a decisão estiver em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, nos termos do art. 932, V, do CPC, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
Aliado a isso, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 01 com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, em face a Súmula nº 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Intimem-se.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Relator
(N.U 1014113-40.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)
grifei

10.

De igual modo, não merece reparo o montante fixado a título de reparação, porquanto arbitrado em valor adequado às circunstâncias do caso, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora e preservando o caráter pedagógico da condenação.

11.

Quanto ao valor do dano material, decorre do que documentalmente comprovado nos autos
(id. 330965374)
.

12.

No caso em apreço, a decisão
(id. 336867397)
não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

13.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

14.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

15.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática proferida.

16.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026